Tribunal: STF
Processo: EP 94
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA ELZA PEREIRA DA SILVA, condenada, como incursa nas penas dos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, para cumprimento da pena imposta à 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/10/2024 (eDoc. 253, da AP 1.393/DF).



    Em 18/11/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal 1.393/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão da ré ANA ELZA PEREIRA DA SILVA (CPF nº 224.561.201-91) em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    A sentenciada encontra-se recolhida no Presídio Feminino de Luziânia/GO (eDocs. 109-110).



    A Defesa apresentou pedido de progressão de regime, considerando o fato de que “permaneceu presa até o dia 07 de agosto de 2023, quando a prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares, onde ela ficou usando tornozeleira eletrônica até o dia 12 de junho de 2024” e, ao final, requereu a prisão domiciliar (eDoc. 122). 



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO informou o seguinte (eDoc.128):



    Foi juntado aos autos relatório médico elaborado por profissional da Equipe de Saúde Prisional da Unidade Prisional Regional Feminina de Luziânia (mov. 34), no qual se atesta que a manutenção da reeducanda no cárcere contribui para o agravamento de suas comorbidades, notadamente hipertensão arterial, diabetes mellitus e distúrbio do metabolismo lipídico. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a situação posta pode, em tese, ensejar a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    No entanto, persiste dúvida quanto à competência deste Juízo para deliberar sobre eventual alteração do regime de cumprimento da pena, considerando a origem da condenação e a natureza da deprecação encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante disso, acolho o parecer ministerial e determino a expedição de ofício ao Eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes, encaminhando cópia do relatório médico de mov. 34, a fim de que manifeste ciência e delibere acerca da possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ou, se for o caso, confirme a delegação de competência a este Juízo para apreciação do pleito.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela manutenção do regime fechado para cumprimento da pena imposta” (eDoc. 136). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 até 7/8/2023 (AP 1393, eDoc. 86) e de 11/6/2024 (AP 1393, eDoc. 154) até a data do trânsito em julgado, em 26/10/2024. Destaco que a condenada desde 11/6/2024 até a presente data está recolhida. 



    A propósito da pretensão da acusada relativa à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo à sentenciada, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão da sentenciada ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 14 (quatorze), ou 5.110 (cinco mil cento e dez dias) e, tendo em conta o requisito objetivo, a apenada poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.278 (mil duzentos e setenta e oito) dias de pena, sendo que a condenada cumpriu até a presente data 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias.



    Por fim, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), exigindo-se que a condenada esteja recolhida em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive sem qualquer notícia nos autos no sentido de que há intercorrências ou mesmo de agravamento das doenças. Além disso, os relatórios demonstram que as comorbidades estão sob controle medicamentoso.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 136):



     “Na hipótese, a competência para decidir acerca de pedidos relacionados à execução da pena, a exemplo da alteração do regime de cumprimento, é do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Juízo delegado apenas o acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena. Nesse sentido já decidiu o eminente Ministro relator em caso análogo.



    No que concerne à possibilidade de concessão de prisão em regime domiciliar, ressalta-se que o art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    Na espécie, Ana Elza Pereira da Silva foi condenada à pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Não se revelaria possível, assim, o cumprimento da pena em regime domiciliar.



    Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o referido requisito objetivo previsto no caput do dispositivo legal em menção.



    No relatório médico encaminhado pela profissional de saúde do estabelecimento prisional em que a apenada encontra-se custodiada, embora haja sugestão de que o ambiente carcerário seria prejudicial, os relatórios dão conta de que as comorbidades estão sob controle medicamentoso, sem relatos sobre intercorrências ou mesmo de agravamento das doenças. Além disso, não há notícia nos autos de pedido defensivo relacionado à falta de atendimento médico ou ao risco à saúde da apenada.



    Do relatório juntado, portanto, não se extrai a incompatibilidade entre o estado de saúde da apenada e o recolhimento ao cárcere.



    A manifestação pela manutenção do regime fechado para cumprimento da pena imposta”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) DEFIRO a detração penal do período de prisão provisória do apenado, de 9/1/2023 a 26/10/2024;



    (3) INDEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO à sentenciada ANA ELZA PEREIRA DA SILVA (CPF nº 224.561.201-91), por ausência de cumprimento do requisito objetivo.



    (4) INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar, por ausência dos requistos exigidos.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à sentenciada ANA ELZA PEREIRA DA SILVA (CPF nº 224.561.201-91).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente